Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745688-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZZA KAMILLE REGIS AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREZZA KAMILLE REGIS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada por UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA: “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente para que se proceda à penhora de valores existentes em plano de previdência privada de titularidade da parte executada, junto ao Instituto Sebrae de Seguridade Social. Tenho que os valores depositados em previdência privada fechada, como a Previ, a Funcef, a Postalis, a Petros e outros, voltam-se em regra para constituição de fundo a fim de complementar a aposentadoria do contribuinte, já que contam com o aporte da patrocinadora (empregadora do contribuinte), não havendo vantagem fiscal ou remuneratória em se promover o saque do saldo depositado, o que diferencia este tipo de previdência de uma aplicação financeira, razão que indica o caráter alimentar da verba, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já os valores depositados em previdência privada aberta, como vários planos existentes no mercado, podem ou não ter características de verba alimentar, dependendo se o plano escolhido é ou não voltado par a formação fundo capaz de gerar renda mensal ao contribuinte, como complementação à aposentadoria oficial. Existem dois tipos de previdência privada aberta, o chamado PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), que embora, tal qual os fundos de previdência fechada, também apresente o benefício fiscal de se abater o valor das contribuições de até 12% da renda bruta para fins de dedução do imposto de renda, também não apresenta também grandes vantagens fiscais e remuneratórios em se promover o saque do saldo depositado, já que o imposto de renda em caso de resgate do valor depositado, incide sobre o valor total resgatado mais o valor dos rendimentos respectivos, indicando assim grande carga tributária na hipótese do resgate, o que torna este tipo de previdência não atrativo como fundo de investimento, mas sim característico daqueles que buscam a futura conversão do benefício em renda, como complementação de aposentadoria, do que concluo que também este tipo de verba, em regra, possui caráter alimentar, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já o tipo de previdência privada aberta denominado VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), embora até possa ser convertido em renda, não apresenta o benefício fiscal do abatimento das contribuições do valor da renda bruta do contribuinte, mas em contrapartida é mais vantajoso para a hipótese de saque, já que o contribuinte, nesta hipótese, paga imposto de renda apenas sobre o valor dos rendimentos e não sobre o valor total acumulado, o que torna tal espécie de previdência muito mais semelhante a um fundo de investimento, do que concluo que, em regra, é penhorável o saldo depositado em um plano VGBL. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de penhora do saldo em plano de previdência fechada ou em plano de previdência aberta do tipo PGBL. Já quanto ao pleito de penhora de saldo em plano de previdência do tipo VGBL, defiro o pedido com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, até o limite do valor da execução. À Secretaria: Expeça-se ofício ao INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL - SEBRAE PREVIDÊNCIA (CNPJ: 06.184.184/0001-73), no endereço informado na petição, determinando a penhora e imediata transferência de eventuais valores existentes em nome da executada, ANDREZZA KAMILLE REGIS TORRES - CPF: 069.123.887-10, para conta judicial vinculada a este Juízo, até o limite do débito atualizado de R$ 34.752,50 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme ID 246705584.” - ID 250820062, origem; grifei. A agravante alega em síntese que, “considerando que a dívida de R$ 34.752,50 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) é inferior a 40 salários mínimos, o valor total do VGBL é, por equiparação legal e humanitária, integralmente impenhorável”. E requer: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento. b) A concessão LIMINAR do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar a imediata suspensão da ordem de penhora e transferência dos valores do plano VGBL da Agravante, cancelando o ofício expedido ao INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL. c) A concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, visto que a Agravante se encontra desempregada; d) SUBSIDIARIAMENTE, Caso Vossa Excelência não reconheça o caráter alimentar irrestrito e não acolha o pedido principal de impenhorabilidade total, requer-se o afastamento da penhora, por equiparação legal ao limite de impenhorabilidade da poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. e) Ao final, o PROVIMENTO do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do saldo em VGBL, seja pelo seu caráter alimentar (art. 833, IV, do CPC), bem como pela equiparação à poupança (art. 833, X, do CPC), cassando definitivamente a ordem de penhora”. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 77903565). Preparo regular (ID 78263276). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 24/04/2024 por ÚNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA contra ANDREZZA KAMILLE REGIS TORRES, buscando o pagamento de R$ 33.330,14 decorrente de 9 (nove) mensalidades inadimplidas de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (ID 194453649, origem). A pesquisa via Renajud foi infrutífera (ID 202413801, origem). Pelas pesquisas via Sisbajud realizadas em 25/06/2024 e na modalidade reiterada por 7 (sete) dias, bloqueados os valores de R$900,97 e R$9.642,99 (IDs 202413800 e 227943707 na origem). Pela pesquisa Infojud, obtidas as informações da declaração de imposto sobre a renda – pessoa física do exercício 2025, na qual consta R$330.523,92 referente a previdência complementar (ID 245368273, origem). O exequente requereu a penhora dos valores depositados em previdência privada da executada (ID 250756496, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de penhora do saldo em plano de previdência fechada ou em plano de previdência aberta do tipo PGBL e deferido o pedido de penhora de saldo em plano de previdência do tipo VGBL (ID 250820062, origem). Em seguida, foi expedido ofício ao Sebrae Previdência (ID 252091594, origem), que informou não administrar planos VGBL por ser uma entidade fechada de previdência complementar, “somente administra planos previdenciários em relação aos quais V. Excelência indeferiu a penhora (Id. 250820062)”, assim como que “atualmente, o saldo de conta da Sra. ANDREZZA KAMILLE REGIS TORRES está zerado em face do recebimento de Resgate (com o consequente cancelamento de sua inscrição perante o Plano SEBRAEPREV”. Confira-se: “4. O Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA ( documento anexo) esclarece a natureza jurídica desta Entidade: “Art. 1o - O SEBRAE-PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social, doravante denominado SEBRAE-PREVIDÊNCIA, é uma Entidade FECHADA de Previdência Complementar, constituída sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE Nacional.” - Grifamos 5. Portanto, sendo uma entidade FECHADA de previdência complementar, o SEBRAE PREVIDÊNCIA não administra planos do tipo VGBL. 6. Dessa forma, imaginamos que tenha havido algum equívoco na intimação do SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma vez que, à luz da própria Decisão desse douto juízo (Id. 250820062), houve o indeferimento do pedido de penhora do saldo em plano de previdência complementar fechada, como é o caso de todos os planos administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. 7. De qualquer forma, visando total transparência com esse Douto Juízo, vimos informar que a Sra. ANDREZZA KAMILLE REGIS TORRES não é mais participante do Plano SEBRAEPREV, administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma vez que requereu o resgate em 31.07.2024, tendo recebido a integralidade do seu saldo de conta, com retenção do imposto de renda, na data de 27.08.2024. 8. Portanto, seja porque o SEBRAE PREVIDÊNCIA é uma entidade fechada de previdência complementar, que somente administra planos previdenciários em relação aos quais V. Excelência indeferiu a penhora (Id. 250820062), seja porque, atualmente, o saldo de conta da Sra. ANDREZZA KAMILLE REGIS TORRES está zerado em face do recebimento de Resgate (com o consequente cancelamento de sua inscrição perante o Plano SEBRAEPREV), REQUER a revogação da determinação dirigida ao SEBRAE PREVIDÊNCIA.” (ID 254296244, origem), grifos no original. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Na hipótese, pela decisão agravada, deferida a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, verbas que não constam expressamente no rol de verbas impenhoráveis previsto no art. 833 do CPC. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, e, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal". As quantias acumuladas em fundos de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, cujo capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de um benefício de aposentadoria no futuro. Quando revertido ao pagamento de benefício de aposentadoria, garantindo a sobrevivência do beneficiário no futuro, dúvida não há que se trata de verba de natureza alimentar, e, por consequência, impenhorável, conforme dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC. Ocorre que o regime da previdência privada também admite o resgate do saldo aplicado em seus diferentes planos de benefícios em qualquer momento, conforme o art. 14, III da LC 109/2001. Os valores resgatados podem perder o caráter alimentar, tornando-se uma reserva de capital decorrente de um investimento de longo prazo, como qualquer outro existente no mercado de investimento, destinado ao aumento de sua disponibilidade financeira, que pode ser usada quando quiser e, nesse caso, penhorável para pagamento de dívidas de qualquer natureza. Dada essa peculiaridade, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1121719, que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. Por oportuno: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.) Confira-se extrato do inteiro do teor do referido acórdão: “Assim, não se nega que o PGBL permite o ‘resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante’ (art. 14, III, da LC 109/2001), no entanto, essa faculdade concedida ao participante não tem o condão de afastar, de forma absoluta, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente naquele fundo. Veja-se que a mesma razão que protege os proventos advindos da aposentadoria privada deve valer para a reserva financeira que visa justamente a assegurá-los, sob pena de se tornar inócua a própria garantia da impenhorabilidade daqueles proventos. Outrossim, se é da essência do regime de previdência complementar a inscrição em um plano de benefícios de caráter previdenciário, não é lógico afirmar que os valores depositados pelo participante possam, originalmente, ter natureza alimentar, e, com o decorrer do tempo, ‘justamente porque não foram utilizados para a manutenção do empregado e de sua família no período em que auferidos’, passem a se constituir em investimento ou poupança, como decidiu o acórdão embargado. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. Ou seja, a menos que fique comprovado que, no caso concreto, o participante resgatou as contribuições vertidas ao Plano, sem consumi-las para o suprimento de suas necessidades básicas, valendo-se, pois, do fundo de previdência privada como verdadeira aplicação financeira, o saldo existente se encontra abrangido pelo art. 649, IV, do CPC.” E no mesmo sentido, a Quinta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍODO DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL. NATUREZA DE INVESTIMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA POST MORTEM. NATUREZA JURÍDICA DE PECÚLIO POR MORTE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS AO SEGURO DE VIDA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira". (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.) 2. O art. 833, IV, do CPC, reconhece a natureza alimentar da previdência privada e estabelece a impenhorabilidade relativa da verba, ressalvadas as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, na forma do §2o. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar" (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.). Ademais, "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família." (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, g.n.). 4. Distinção do caso em apreço. O contrato de previdência do executado é do tipo pecúlio por morte, cujo pagamento do benefício decorre do evento morte e é destinado a um terceiro beneficiário. Por essa razão, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01. Precedentes. 5. As dívidas atuais do executado não alcançam os valores que serão devidos ao beneficiário do pecúlio quando sobrevier o evento morte, porquanto se aplica ao caso a regra o art. 794 do Código Civil c/c art. 833, VI, do CPC. Ademais, segundo a Segunda Seção do STJ: "Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso. (EREsp n. 327.419/DF, relator Ministro Castro Filho, Segunda Seção, julgado em 23/6/2004, DJ de 1/7/2004, p. 167.) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1732536, 07108491820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já os valores depositados em planos VGBL, em regra, são passíveis de penhora em razão de assumirem característica de investimento ou de aplicação financeira. No sentido, a jurisprudência do STJ: “RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE ABERTA . NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA. 1 . Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP) . 2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726 .577/SP). 3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1 .726.577/SP). 4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular . 5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento. 6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos .” (STJ - REsp: 2004210 SP 2018/0337070-7, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) Na hipótese, Sebrae Previdência, em resposta ao ofício expedido pelo juízo de origem, informou que é entidade fechada de previdência complementar e não administra planos do tipo VGBL. Ou seja, não foi efetivada a penhora de qualquer valor nos autos, uma vez que pela decisão agravada foi deferida a penhora somente de valores depositados em planos VGBL. Dessa forma, não se antevê perigo de dano na hipótese, além do que recomendável a definição da questão em sede de julgamento pelo colegiado. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora